Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010656-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 938.643.701-59 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presente prova da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Lediana Aparecida de Oliveira
contra a decisão que, em
ação de cobrança
proposta contra o
Município de Campo Novo do Parecis
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
o valor de R$ 20.187,42 (vinte mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) da data de 15.04.2020, usado como fundamento do indeferimento do pedido de justiça gratuita é oriundo de um empréstimo consignado em folha de pagamento, liberado no dia 16.03.2020
[...]
com finalidade de realizar uma cirurgia plástica reparadora de pós-bariátrica
”. Outrossim, “
conforme demostra o extrato bancário está sendo descontado todo mês na folha de pagamento o valor de R$ 780,66 (setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)
”.

Assevera que, “
além desses descontos na folha de pagamento todo mês, também tem que pagar o aluguel no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
”. Ademais, “
possui a renda mensal líquida abaixo de três salários mínimos, presume-se que se enquadra na necessidade da concessão da gratuidade
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] A requerente requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando que não tem condições de arcar com as custas deste processo sem prejuízo próprio e de sua família.

Contudo, observa-se que a requerente tem movimentação bancária considerável, frisando que na data de 15/04/2020 havia saldo na referida conta no valor de R$ 20.187,42 (vinte mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), consoante se vê do ID 31286818, não sendo crível a alegação de hipossuficiência, razão pela qual entendo incabível a concessão da assistência judiciária gratuita.

[...]

Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 42950953, fls. 2).

A que determinou a agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 2 de março de 2020, é do teor seguinte:

[...] No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar a autora o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do pedido de assistência Judiciária Gratuita, bem como os demais documentos necessários para o deslinde do feito, sob pena de indeferimento da petição inicial. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000181-50.2020.8.11.0050, Primeira Instância, Id. 29753768).

Na nominada
ação de cobrança
proposta por
Lediana Aparecida de Oliveira
contra o
Município de Campo Novo do Parecis
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 266.899,72: duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos (petição inicial, Id. 42934480, fls. 18), presentes os pedidos:

[...] a) Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, à autora, por se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo alimentar próprio ou da sua família;

[...]

d) Ao final, seja a presente ação de cobrança julgada totalmente procedente para condenar a requerida ao pagamento do débito de R$ 89.353,20 (oitenta e nove mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), devidamente acrescido de juros, correção monetária, pelo índice do INPC, valores estes referentes aos plantões/sobreaviso;

e) Bem como condenar a requerida ao pagamento do débito de R$ 177.546,52 (cento e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a título de indenização, que corresponde as folgas não gozadas e sim trabalhadas;

f) E seja a requerida condenada a pagar as despesas, custas e honorários advocatícios no montante de 20% do valor da causa. [...]. (Primeira Instância, Id. 29211909, fls. 17).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 266.899,72: duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos, as custas judiciais importaram em R$2.669,00: dois mil seiscentos e sessenta e nove reais (Provimento no 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$2.669,00: dois mil seiscentos e sessenta e nove reais (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1o), no total de R$ 5.338,00: cinco mil trezentos e trinta e oito reais.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante, Conselheira Tutelar do Município de Campo Novo do Parecis, apresentou:
i
) contrato do empréstimo de consignação em folha de pagamento no valor de R$ 22.124,52: vinte e dois mil cento e vinte a quatro reais e cinquenta e dois centavos (Id. 42950970);
ii
)
holerites
referentes aos meses de março e abril de 2020
(Id.

42950973 e Id. 42950974);
iii
)

contrato de aluguel, bem como comprovantes dos pagamentos realizados (Id’s. 42950977, 42950983, 42950987 e 42950990);
iv
) extrato de conta corrente do período de 1o de janeiro a 30 de março de 2020;
v)

termo de rescisão do contrato de trabalho (Id. 42950992
); e
vi)

documentos pessoais dos filhos (Primeira Instância – Id. 31286814).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 5.338,00: cinco mil trezentos e trinta e oito reais, a evidenciar a incapacidade financeira da agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, sobretudo ao considerar que a sua renda média mensal líquida corresponderia a algo semelhante a R$ 1.804,96: mil oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos, bem como o fato de que a pretensão à indenização decorreria do não pagamento, em tese, de plantões realizados, além de horas extraordinárias trabalhadas.

Ademais, a circunstância de a parte ter “
movimentação bancária considerável
” (Id. 42950953, fls. 2) em conta corrente, está devidamente justificada nos documentos que instruem o recurso, como contrato de empréstimo consignado (Id.
42950970)
, atestado médico (Id.42950978) e termo de rescisão do contrato de trabalho (Id.
42950992)
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020